Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil por danos causados por acidente de veículo está disposta nos artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro de 2002.
2. Inviável o reconhecimento de responsabilidade pelo acidente de trânsito quando as provas e fatos militam contra a versão do requerente e quando ausente prova de culpa.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.